Tribunal: TJMT
Processo: 1017784-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017784-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - CPF: 214.738.608-14 (ADVOGADO), FACCHINI S/A - CNPJ: 03.509.978/0022-04 (AGRAVANTE), WILIMAR MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 897.976.631-91 (AGRAVADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES VIA
SISBAJUD
– CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO COMO CONTA CORRENTE – IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – DESBLOQUEIO PARCIAL DOS VALORES CONSTRITOS – – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DECISÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não se vislumbra ofensa à vedação da decisão surpresa e muito menos ao contraditório e à ampla defesa quando a decisão agravada não se mostra alheia ao rito procedimental, que no caso se trata de ação de execução e se trata de matéria de ordem pública.

Em se tratando de execução, não há que se falar em violação ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, pois os atos constritivos decorrem do simples curso do processo.

O c. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos
(EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por FACCHINI S/A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução no. 0026306-80.2012.8.11.0041, movido em face de WILIMAR MARQUES DE ALMEIDA, reconheceu a impenhorabilidade do valor de R$32.085,33 (trinta e dois mil, oitenta e cinco reais e trinta e três centavos).

Em breve síntese, o recorrente discorre sobre a nulidade da citação que determinou a liberação de parte do valor constrito, sem conceder prazo para o agravante se manifestar, por ofensa ao contraditório.

Forte nestes argumentos, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para ser impedida a expedição de alvará de levantamento em favor do agravado.

No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado, a fim de que seja mantida a constrição total dos valores encontrados nas contas do executado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id. 178078671).

Contraminuta no Id. 180465665.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Sabe-se que o c. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em fundos de investimento e/ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

Contudo, para gozar da impenhorabilidade não pode haver movimentação constante na conta corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja preservada, isto é, de economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida.

Ou seja, cabe ao devedor evidenciar a ausência de movimentação financeira e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de que tais valores estão depositados em conta que se reveste de característica da poupança.

No caso dos autos, em se tratando de execução, não há que se falar em violação ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, pois os atos constritivos decorrem do simples curso do processo, de modo que havendo inconteste impenhorabilidade dos valores, a imediata liberação pelo juízo prolator da decisão, é medida de rigor, vez que trata de matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão.

Registre-se que
“O direito da parte de não ser surpreendida por uma decisão é relativo (não absoluto), de modo a não prejudicar a efetividade do processo (equilíbrio entre princípios da efetividade e do contraditório), mostrando-se possível, pois, a prolação de decisão contra uma parte sem que ela seja previamente ouvida, anotando-se que em tal hipótese o contraditório não será suprimido, mas apenas diferido, dada a existência de meios de impugnação específicos.”
(TJ-SP - AI: 21180967620198260000 SP 2118096-76.2019.8.26.0000, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 26/08/2020, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2020)

A propósito, eis o entendimento atual do e. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESBLOQUEIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o entendimento de ambas as Turmas componentes da Primeira Seção desta Corte superior, a previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários mínimos constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2362857 RS 2023/0153882-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. 1. A penhora eletrônica não pode descurar-se do disposto no art. 833, X, do CPC, uma vez que "a previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário" ( AREsp n. 2.109.094, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16/8/2022). 2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2151910 RS 2022/0184616-1, Data de Julgamento: 19/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

Na hipótese, embora o recorrente alegue nulidade da decisão que determinou a liberação dos valores, os extratos bancários trazidos nos autos de origem demonstram a ausência de desvirtuamento da conta poupança como conta corrente disfarçada, devendo ser mantida e respeitada a regra disposta no art. 833, inciso X do CPC, vejamos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;

[...]”

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PELO SISTEMA "BACENJUD". 1. ALEGADA TITULARIDADE DE TERCEIRO, GENITORA DO AGRAVANTE, QUE NÃO RESTOU COMPROVADA. 2. VALOR ENCONTRADO EM CONTA POUPANÇA SUPERIOR AOS 40 SALÁRIOS MÍNIMOS A QUE SE REFERE A LEI. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALDO EXCEDENTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE”
(TJ-SP - AI: 22519390620208260000 SP 2251939- 06.2020.8.26.0000, Relator: Maurício Campos da Silva Velho, Data de Julgamento: 23/03/2021, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

“PENHORABILIDADE – EXECUÇÃO – PENHORA DE VALOR EXISTENTE EM CONTA POUPANÇA – VALOR QUE EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, INC. X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: – É DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE VALOR EXISTENTE EM CONTA POUPANÇA DO EXECUTADO, SE HÁ QUANTIA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, TAL COMO PREVÊ O ART. 833, INC. X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO”
(TJ-SP - AI: 22201355420198260000 SP 2220135- 54.2019.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 17/06/2020, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título executivo judicial – Determinação de bloqueio sobre valores existentes em contas correntes da agravante - Conta corrente que é exclusivamente de natureza salarial (recebimento de aposentadoria), de modo que ilegítima é a constrição, conforme estabelece o inciso IV do art. 833 do CPC/2015 - Ainda que eventualmente parte do valor percebido pela agravante a título de salário permaneça na conta corrente por mais de trinta dias, tal não induz à perda da natureza alimentar dessa verba tornando-a passível de penhora, mesmo porque não há na legislação regente qualquer dispositivo que indique a perda da condição de impenhorabilidade na hipótese mencionada – Impossibilidade de bloqueio – Precedentes. Constrição sobre valor existente conta poupança integrada à conta corrente - Valor que se encontra depositado que tem natureza de poupança e não descaracteriza a proteção dada pela lei em valor que não ultrapasse 40 salários mínimos – Possibilidade de constrição tão somente do valor que excede 40 salários mínimos – Precedentes. Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provimento para determinar o desbloqueio total do valor constante na conta salário mantida junto ao Banco Caixa Econômica Federal, bem como o desbloqueio do valor correspondente a 40 salários mínimos mantido junto ao Banco Itaú, permanecendo bloqueado o valor que exceda esse limite”
(TJ-SP - AI: 21433927120178260000 SP 2143392- 71.2017.8.26.0000, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 18/09/2017, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/09/2017).

Em oportunidade bastante semelhante, esta c. Câmara assim ponderou,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PENHORA ONLINE – SISBAJUD – ART. 833, X, DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel moeda. A impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não restou evidenciado nos autos.”

(N.U 1009831-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023